Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738724-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INNOVA SUMMIT EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA RECORRIDA: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. REGULARIDADE. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. I – Válida a citação da ré pelo correio, quando recebida em condomínio edilício, no endereço da empresa e, ainda, diante da informação de seu inequívoco conhecimento sobre a existência da demanda, diante da consulta de seu patrono realizada nos autos do processo digital. II - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – a empresa ré recebeu os serviços contratados. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. III - Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação sob o argumento de que a empresa havia mudado o endereço, e o AR foi recebido por pessoa estranha aos quadros da empresa, sem qualquer poder de gerência ou representação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 248, § 2o, do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, pois a turma julgadora decidiu “A análise conjunta dos fatos leva a conclusão de que a apelante-ré foi citada, de forma que é inequívoca sua ciência sobre a existência desta demanda. Não há fundamento jurídico para anular a citação” (ID 29118578-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003